Tribunal: STF
Processo: AI 403731
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO POR FAX. PETIÇÃO RECEBIDA
DE FORMA INCOMPLETA.
Embora o recurso tenha sido interposto
tempestivamente, o conteúdo da petição enviada por fax não guarda a
devida correspondência com o original apresentado ao Tribunal, nos
termos do que dispõe o art. 4º da Lei 9.800/1999.
Agravo regimental
 não conhecido.